Tribunal: STF
Processo: ARE 1370842
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Caução. Lei Complementar federal nº 151, de 2015. Constitucionalidade: ADI nº 5.463/DF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão em que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo permitindo o levantamento, pelo Município, de 70% de numerário relativo a depósito judicial, com fundamento na Lei Complementar federal nº 151, de 2015.



    2. O recorrente pleiteia o provimento do apelo extremo para que seja determinada a restituição à conta judicial dos valores depositados a título de garantia, mantidos até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Alega a inconstitucionalidade da Lei Complementar federal nº 151, de 2015, por violar os arts. 2º, 5º, inc. LIV, 22, 148 e 167, inc. II, da Constituição da República, ao configurar confisco, expropriação unilateral, empréstimo compulsório e vinculação indevida de receitas.



    II. Questão em discussão



    3 A questão em discussão consiste em saber se a Lei Complementar federal nº 151, de 2015, pela qual se autoriza o levantamento de 70% dos depósitos judiciais por entes federativos.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.463/DF, assentou a constitucionalidade da Lei Complementar federal nº 151, de 2015, afastando as alegações de violação aos arts. 2º, 5º, inc. LIV, 22, 148 e 167, inc. II, da Constituição da República.



    5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não havendo controvérsia a ser dirimida nesta instância recursal. A matéria objeto do presente recurso foi integralmente analisada quando do julgamento da ADI nº 5.463/DF, tendo em vista que o STF afastou a inconstitucionalidade da Lei Complementar federal nº 151, de 2015, considerados os dispositivos constitucionais ora indicados como violados. 



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO DE LEVANTAMENTO DE 70 % (SETENTA POR CENTO) DO NUMERÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LC N. 151/2015. ADUZIDA IMPRESCINDIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA PRÓPRIO. HABILITAÇÃO, CONTUDO, DO ENTE FEDERATIVO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RESOLUÇÕES N. 42 E N. 48/2015-GP. RISCO DE INADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO. DIREITO RESGUARDADO. PRECEDENTES.” (e-doc. 10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, Itaú Unibanco S.A. aponta violados os arts. 2º; 5º, inc. LIV; 22; 148 e 167,inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Complementar federal nº 151/2015, “na medida em que a permissão ao levantamento dos depósitos judiciais, além de configurar verdadeiro confisco, viola os princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), pois autoriza a expropriação do patrimônio do depositante de forma unilateral e afasta o cumprimento de eventual ordem judicial futura que determina a devolução imediata dos valores transferidos às contas das Fazendas Públicas Estaduais e Municipais”.



    3.2. Acrescenta que a inconstitucionalidade da norma mencionada decorre também “por violação ao art. 148 da CF/88, na medida em que autoriza a instituição de um verdadeiro empréstimo compulsório em hipótese completamente diversa da constitucionalmente prevista”.



    3.3. Entende, ainda, que “há óbice constitucional frente o previsto no art. 167, III, da CF/88, na medida em que as transferências dos depósitos judiciais para as contas únicas dos Municípios consistem em verdadeiros empréstimos públicos em face dos depositantes, cuja utilização será destinada ao pagamento de despesas correntes (precatórios), o que viola diretamente a regra constitucional que por sua vez determina que o endividamento estatal somente é possível para realização de despesa de capital, isto é, para fins de investimento, o que denota sua incompatibilidade para com a utilização no pagamento de precatórios”.



    3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinada a restituição à conta judicial dos valores depositados pela recorrente a título de garantia, e nela mantidos até o trânsito em julgado dos embargos à execução (e-doc. 17).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação (e-doc. 117).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, deferiu o levantamento de 70% do numerário ofertado como caução ao Município de Balneário Camboriú, determinando, contudo, que a municipalidade promovesse a constituição de Fundo de Reserva no prazo de 60 (sessenta) dias. 



    O agravante aduziu que a medida importou na inversão da 'ordem procedimental' a ensejar insegurança jurídica e risco de inadimplência acaso figure como vencedor ao final do processo, uma vez que a restituição do numerário só seria possível através do rito de precatórios. 



    Sem razão, contudo. 



    A Lei Complementar n. 151/2015, naquilo que interessa ao feito, assim dispõe: 



    Art. 2º Os depósitos judiciais e administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais o Estado, o Distrito Federal ou os Municípios sejam parte, deverão ser efetuados em instituição financeira oficial federal, estadual ou distrital. 



    Art. 3º A instituição financeira oficial transferirá para a conta única do Tesouro do Estado, do Distrito Federal ou do Município 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos referentes aos processos judiciais e administrativos de que trata o art. 2°, bem como os respectivos acessórios. 



    § 1º Para implantação do disposto no caput deste artigo, deverá ser instituído fundo de reserva destinado a garantir a restituição da parcela transferida ao Tesouro, observados os demais termos desta Lei Complementar. 



    § 2º A instituição financeira oficial tratará de forma segregada os depósitos judiciais e os depósitos administrativos. 



    § 3º O montante dos depósitos judiciais e administrativos não repassado ao Tesouro constituirá o fundo de reserva referido no § 1° deste artigo, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) do total dos depósitos de que trata o art. 2° desta Lei Complementar, acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída. 



    (...) 



    Art. 4º A habilitação do ente federado ao recebimento das transferências referidas no art. 3° é condicionada à apresentação ao órgão jurisdicional responsável pelo julgamento dos litígios aos quais se refiram os depósitos de termo de compromisso firmado pelo chefe do Poder Executivo que preveja:



    I - a manutenção do fundo de reserva na instituição financeira responsável pelo repasse das parcelas ao Tesouro, observado o disposto no § 3° do art. 3° desta Lei Complementar; 



    II -a destinação automática ao fundo de reserva do valor correspondente à parcela dos depósitos judiciais mantida na instituição financeira nos termos do § 3° do art. 3°, condição esta a ser observada a cada transferência recebida na forma do art. 3° desta Lei Complementar; 



    III -a autorização para a movimentação do fundo de reserva para os fins do disposto nos arts. 5° e 7° desta Lei Complementar; e 



    IV - a recomposição do fundo de reserva pelo ente federado, em até quarenta e oito horas, após comunicação da instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 3° do art. 3° desta Lei Complementar. (...) 



    Art. 8º Encerrado o processo litigioso com ganho de causa para o depositante, mediante ordem judicial ou administrativa, o valor do depósito efetuado nos termos desta Lei Complementar acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída será colocado à disposição do depositante pela instituição financeira responsável, no prazo de 3 (três) dias úteis, observada a seguinte composição: 



    I -a parcela que foi mantida na instituição financeira nos termos do § 3° do art. 3° acrescida da remuneração que lhe foi originalmente atribuída será de responsabilidade direta e imediata da instituição depositária; e 



    II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o total devido ao depositante nos termos do caput será debitada do saldo existente no fundo de reserva de que trata o § 3º do art. 3º. (grifado) 



    Traçados os parâmetros legais a permitirem o levantamento de numerários pela Administração Pública, o TJSC - atentando-se aos preceitos - redigiu a Resolução n. 48/2015-GP de modo a regulamentar o sistema, in verbis: 



    Art. 3º Deferida a habilitação pela Presidência do Tribunal de Justiça, a Diretoria de Orçamento e Finanças cadastrará o ente federado e registrará a conta do Fundo de Reserva no Sistema de Depósitos Judiciais. [-] 



    Art. 6º Compete à Diretoria de Orçamento e Finanças debitar da subconta o valor autorizado e efetuar a transferência de 70% (setenta por cento) em favor do ente federado. 



    § 1º A parcela retida será transferida para o Fundo de Reserva do respectivo ente federado. (...) 



    Art. 8º O montante de depósitos judiciais retidos constituirá o Fundo de Reserva, cujo saldo não poderá ser inferior a 30% (trinta por cento) dos depósitos judiciais autorizados, acrescidos pela remuneração que lhes foi originalmente atribuída. 



    Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput serão mantidos na mesma conta bancária destinada aos demais depósitos judiciais, recebendo escrituração específica no Sistema de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça.



    Como se vê, o Fundo de Reserva - nada obstante a insistência do agravante à respeito - não é criado e gerido, propriamente, pelo Município ou Estado, mas sim instituído através do cadastramento e registro do ente federado na conta vinculada ao Sistema de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça e, nesse sentido, aquele responsável pelo seu gerenciamento é o TJSC, a quem compete, inclusive, fiscalizar a manutenção do saldo mínimo de 30%, oficiando o ente público, se for o caso, (...) "para que, em 48 (quarenta e oito) horas, recomponha o saldo no montante suficiente para restabelecer o percentual mínimo (art. 10, da Resolução GP n. 48/2015).



    Com efeito, dos elementos amealhados aos autos até o momento, infere-se que, a par do cumprimento dos requisitos previstos na LC n. 151/2015 e na Resolução n. 48/2015-GP desta Corte, o ente municipal restou devidamente habilitado pelo Presidente deste Tribunal de Justiça (SPA n. 32.648/17) para o levantamento de depósitos judiciais (p. 70-71 - autos de origem), razão pela restou deferido o pedido de transferência da quantia para a subconta criada em nome do Município de Balneário Camboriú junto ao SIDEJUD, observado, entretanto, a retenção de 30% (trinta por cento) destinado ao Fundo de Reserva (sob gerenciamento do TJSC). 



    Assim, é evidente que não há qualquer impedimento ao levantamento dos numerários em favor do Município agravado, mormente porque a hipótese legal de resguardo de valores em Fundo de Reserva foi devidamente respeitada, na forma da Resolução n. 48/2015-GP do TJSC. 



    Aliás, não há se falar em prejuízos ou demais circunstâncias a dificultar - na hipótese de êxito do agravante -o ressarcimento de valores, uma vez que o próprio TJSC determinará a devolução dos numerários no prazo de até 03 (três) dias e, acaso transcorrido sem o cumprimento da obrigação, (...) "o Presidente do Tribunal de Justiça poderá realizar bloqueio nas contas do ente federado, via Bacen Jud, no montante suficiente para a recomposição e/ou complementação do Fundo de Reserva"(art. 12, da Resolução GP n. 48/2015).



    O entendimento desta Corte é assente:



    (...)



    Por fim, conforme salientado na decisão que apreciou o pleito de concessão de efeito suspensivo ao reclamo, não se olvida da existência das ADIS n. 5463 e n. 5361 atualmente em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Ministro Celso de Mello, envolvendo a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Complementar Federal n. 151/2015. Contudo, até o momento, inexiste notícia de decisão suspendendo a eficácia da referida lei e, portanto, não há impedimento ao julgamento do feito. 



    Diante de todo o exposto, o voto se dá pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 



    Este é o voto.” (e-doc. 10).



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.463/DF, assentou a constitucionalidade da Lei Complementar federal nº 151, de 2015. Confira-se ementa pertinente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL. FINANCEIRO. ORÇAMENTO. ARTS. 2º A 11 DA LEI COMPLEMENTAR N. 151/2015, DE 5 DE AGOSTO DE 2015. LEI DE CARÁTER NACIONAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES EXISTENTES EM DEPÓSITO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO, ATÉ O LIMITE DE 70%, À CONTA ÚNICA DO ESTADO-MEMBRO, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIO. FUNDO DE RESERVA DESTINADO A GARANTIR A DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS, COM SALDO MÍNIMO CORRESPONDENTE A 30% DO MONTANTE DO QUAL EFETUADAS AS TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ÚNICA. DESTINAÇÃO PRIORITÁRIA E QUASE EXCLUSIVA DE NO MÍNIMO 90% DAS VERBAS REPASSADAS À CONTA ÚNICA DO ENTE FEDERADO PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE QUALQUER NATUREZA. 



    1. Não há, na Lei Complementar federal n. 151/2015, a inconstitucionalidade formal atribuída aos diplomas estaduais a ela anteriores ou posteriores, por tratar-se de diploma editado pela União, que tem competência para legislar sobre direito civil e direito processual (CF, art. 22, I), bem assim para versar normas gerais em matéria de direito financeiro e de orçamento (CF, art. 24, I e II, §§ 1º a 4º). 



    2. A indisponibilidade temporária do valor depositado durante a tramitação de processos, judiciais ou administrativos, decorre da natureza de depósito e não revela ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) ou ao direito de propriedade (CF, art. 5º, caput, e art. 170, II), tampouco configura hipótese assemelhada ao empréstimo compulsório (CF, art. 148, I e II, parágrafo único) ou ao confisco de valores, podendo o depositante receber a quantia de volta, devidamente corrigida, apenas se e quando tiver êxito na demanda, independente de quem tenha custodiado ou utilizado o montante no curso do processo. 



    3. A Lei Complementar federal n. 151/2015 não atenta contra a harmonia entre os Poderes da República ou a independência do Judiciário (CF, art. 2º), por três razões: a gestão dos numerários encontrados em depósitos judiciais não tem natureza jurisdicional, mas administrativa; os numerários encontrados em depósitos judiciais não integram o orçamento do Judiciário; e caberá a este, no exercício da função judicante, definir o destino do valor existente em depósito. 



    4. Pedido julgado improcedente.”



    (ADI nº 5.463/DF, Rel. Mn. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/11/2023, p. 23/01/205; grifos acrescidos).



    7. Verifica-se, assim, que o objeto do recurso ora em exame não mais suscita controvérsia no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, nada há a prover.



    8. Mister ressaltar que a matéria foi integralmente analisada quando do julgamento da ADI nº 5.463/DF, tendo em vista que o STF afastou a inconstitucionalidade da Lei Complementar federal nº 151, de 2015, em relação aos dispositivos constitucionais ora indicados como violados. 



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator